Tribunal: TJES
Processo: 0000275-60.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000275-60.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI BARBOZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FAVORECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, em razão da subtração, mediante violência e grave ameaça, de joias, relógios, aparelhos celulares, valores em espécie, cheque e outros bens das vítimas, ocorrida na zona rural de Irupi/ES. Os apelantes suscitaram nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pedidos de desclassificação da conduta, reconhecimento de participação de menor importância, reforma da dosimetria, alteração do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP é nulo; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (iii) determinar se a conduta de um dos apelantes deve ser desclassificada para favorecimento pessoal; (iv) verificar a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância; e (v) analisar a regularidade da dosimetria da pena, do regime inicial e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes produzidas sob o contraditório aptas a demonstrar a autoria delitiva.

4. As vítimas prestam depoimentos firmes e coerentes em juízo, ratificando os reconhecimentos fotográficos e descrevendo as características físicas dos autores, circunstância corroborada pelos demais elementos probatórios.

5. A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, registros documentais e relatórios de dados telefônicos constantes dos autos.

6. A autoria restou demonstrada por prova testemunhal harmônica, pelos reconhecimentos realizados e pelos elementos extraídos da investigação, inclusive mensagens telefônicas e vinculação dos apelantes aos veículos utilizados na empreitada criminosa.

7. A atuação do apelante responsável por buscar os executores após a chegada da polícia integra a dinâmica criminosa e constitui contribuição essencial para o êxito do roubo, caracterizando coautoria e afastando a desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.

8. O apelante que ingressa na residência, rende as vítimas e participa diretamente da execução do roubo mediante violência não faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância.

9. A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem.

10. A fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo observa previsão expressa do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

11. O aumento de 1/3 decorrente do concurso formal mostra-se adequado diante da prática delitiva contra cinco vítimas.

12. A manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade permanecem justificadas diante da persistência dos fundamentos da prisão preventiva e da superveniência de sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes produzidas sob o contraditório. 2. A atuação destinada a assegurar a fuga dos executores, previamente integrada ao plano criminoso, caracteriza coautoria no crime de roubo. 3. A participação direta na rendição das vítimas mediante violência afasta o reconhecimento da participação de menor importância. 4. Não há bis in idem quando o concurso de agentes é valorado na primeira fase da dosimetria. 5. O aumento decorrente do concurso formal deve observar o número de infrações praticadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226. CP, arts. 29, §1º, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 348.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.258. STJ, AgRg no HC n. 1.032.833/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2025. STJ, REsp n. 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023. STJ, RHC n. 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
GEOVANI BARBOZA, ERNANDES MATOS
e
RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, em sede de ação movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, impondo aos dois primeiros apelantes a pena de 10 (dez) anos de reclusão, e ao terceiro recorrente a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Geovani, o primeiro apelante, apresentou razões recursais (ID
19250189
) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, sustenta que o Juízo a
quo
teria deixado de analisar tese defensiva de desclassificação suscitada em alegações finais, especialmente quanto à pretendida desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal, previsto ao art. 348 do CP, o que ora se postula.

Ernandes, o segundo recorrente (ID
19250196
), suscitou em sede preliminar a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto ao art. 226 do CP, e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, visando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a readequação das frações aplicadas às causas de aumento, assim também requerendo a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ronaldo, o terceiro apelante, por sua vez (ID
19250199
), requereu preliminarmente a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP), pela reforma da dosimetria e consequente mudança no regime inicial de cumprimento, e, finalmente, pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (ID
19250201
) nas quais pugna o
Parquet
pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID
19536414
).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
GEOVANI BARBOZA, ERNANDES MATOS
e
RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, em sede de ação movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, impondo aos dois primeiros apelantes a pena de 10 (dez) anos de reclusão, e ao terceiro recorrente a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Geovani, o primeiro apelante, apresentou razões recursais (ID 19250189) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, sustenta que o Juízo a
quo
teria deixado de analisar tese defensiva de desclassificação suscitada em alegações finais, especialmente quanto à pretendida desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal, previsto ao art. 348 do CP, o que ora se postula.

Ernandes, o segundo recorrente (ID 19250196), suscitou a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao procedimento previsto ao art. 226 do CP, bem como pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, visando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a readequação das frações aplicadas às causas de aumento, assim também requerendo a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ronaldo, o terceiro apelante, por sua vez (ID 19250199), requereu, igualmente, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP), pela reforma da dosimetria e consequente mudança no regime inicial de cumprimento, e, finalmente, pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (ID 19250201) nas quais pugna o
Parquet
pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 19536414).

Conforme consta em denúncia, no dia 24 de abril de 2023, por volta das 19h36min, na entrada do campo Society, zona rural de Irupi/ES, os recorrentes, em comunhão de ações e desígnios, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram para eles aproximadamente R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) em joias e semi joias, 10 (dez) relógios no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), roupas de marcas no valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 1 (um) IPHONE 14 PRO MAX BRANCO, avaliado em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), 1 (um) xaomi, avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 400,00 (quatrocentos) dólares, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, um cheque no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), em nome da empresa Reta Veículos e 01 (uma) caixa JBL no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Inicialmente, cabe a análise da suposta nulidade suscitada pelos apelantes Ernandes e Ronaldo.

Ambos sustentam, em suas respectivas razões recursais, que houve o desrespeito aos trâmites elencados ao art. 226 do Código de Processo Penal, que regem o procedimento de reconhecimento fotográfico, o que configuraria nulidade da prova.

Com efeito, já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 1.258 que a observância do dispositivo supramencionado é “
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
”.

Dito isso, também é entendimento dessa mesma Corte que a prova do reconhecimento fotográfico poderá ser considerada mesmo sem seguir o procedimento do art. 226 do CPP, desde que haja provas independentes que a suportem. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS INDEPENDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE CAPAZ DE AFASTAR A CONDENAÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE COM O VEÍCULO ROUBADO. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. RESOLUÇÃO CNJ N. 484/2022. TEMA REPETITIVO STJ N. 1.258. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sobre o art. 226 do CPP, que estabelece rito de observância necessária para o reconhecimento de pessoas, sob pena de invalidade do ato, a Terceira Seção do STJ, no Tema Repetitivo n. 1.258, consolidou que: "1) As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória [...] O reconhecimento inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões com menor standard probatório; 2) Pessoas semelhantes devem ser alinhadas ao lado do suspeito [...] discrepância acentuada esvazia a confiabilidade; 3) O reconhecimento é prova irrepetível [...] contamina reconhecimentos posteriores; 4) O magistrado pode se convencer da autoria por provas independentes não contaminadas; 5)
Mesmo o reconhecimento válido deve guardar congruência com as demais provas;
6) É desnecessário o procedimento formal quando houver mera identificação de pessoa já conhecida anteriormente". 2. Mesmo quando realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, o reconhecimento é prova de baixa robustez epistêmica e não pode, por si só, induzir certeza de autoria; se feito em desacordo com a norma, é totalmente inválido e não pode servir sequer de forma suplementar para fundamentar decisões com menor standard probatório, como prisão preventiva, recebimento de denúncia ou pronúncia, conforme HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti, sessão de 15/3/2022). 3.
No caso concreto, depreende-se que o paciente foi condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), havendo notícia de reconhecimento fotográfico na fase policial e, sobretudo, a existência de outras provas independentes
: a localização do veículo subtraído na posse do paciente, que foi preso em flagrante praticando novos roubos com o mesmo carro, e depoimentos testemunhais harmônicos e minuciosos sobre a dinâmica dos fatos. 4.
Ainda que se desconsidere o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, existem provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a sustentar o decreto condenatório
, em alinhamento às teses do Tema Repetitivo n. 1.258 e à Resolução n. 484/2022 do CNJ, de modo que a manutenção da condenação mostra-se adequada porque amparada em elementos autônomos que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, preservando-se o livre convencimento motivado do julgador e a coerência probatória exigida. 5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

No caso dos autos, verifico que as vítimas foram firmes em seus testemunhos em sede judicial, ratificando o reconhecimento fotográfico.
Foram igualmente contundentes ao descrever detalhes físicos dos criminosos, mesmo após o tempo considerável transcorrido.

Ademais, mesmo que se despreze o reconhecimento fotográfico, foi produzido amplo conjunto probatório que ligava cada um dos apelantes aos crimes aqui descritos, assim como suas participações, como será melhor exposto mais adiante.

Desde já, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.

O apelante Geovani, por sua vez, suscitou a nulidade da sentença por não ter o magistrado
a quo
analisado todas as teses defensivas, em específico o pedido de desclassificação. Sem razão, contudo.

Ao prolatar a sentença, o magistrado afirmou que a conduta do supramencionado apelante configurava coautoria uma vez que a sua função era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, assim efetivamente expondo que a ação do recorrente não era compatível com a modalidade pretendida pela defesa.

Com relação ao pleito de absolvição por insuficiência probatória,
c
ompulsando os autos, verifico que a materialidade está satisfatoriamente comprovada por meio do BU 50964657, pelo auto de apreensão 2090.3.15338/2023, bem como pelos
prints
às fls. 55/63 e pelo Relatório de Cadastro da operadora TIM à fl. 86.

A autoria, da mesma forma, está demonstrada por meio dos Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 84 e 85, e, principalmente, por meio da prova testemunhal.

Na Audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas as vítimas Juliene Rodrigues da Costa Freitas, Thiago Rodrigues de Freitas e Adilson Rodrigues de Freitas, além das testemunhas Glaucilene Rodrigues da Costa Medeiros, Fabricio Junior de Medeiros e o PMES Cristiano Faria de Castro.

Juliene descreveu como os três homens armados invadiram sua casa, estando dois com o rosto coberto e um de “cara limpa”. Relatou que os criminosos agiram com violência, ameaçando e restringindo a todos da casa, especialmente os homens, que foram amarrados com o rosto virado para o chão e agredidos. Ao ser perguntada sobre a aparência do indivíduo que não escondeu o rosto, detalhou que ele tinha o cabelo curto, trajava bermuda e tênis, era branco e tinha tatuagem em uma perna, e, principalmente, que se o visse, o reconheceria.

Narrou, também, que no dia dos eventos sua irmã, a testemunha Glaucilene, teria visto um carro FOX na estrada perto de sua casa, tendo prontamente anotado a placa do veículo, por meio da qual os agentes policiais localizaram uma foto do dono do veículo. Ao ser mostrada a foto, a vítima imediatamente reconheceu o indivíduo como sendo o assaltante que estava com o rosto à mostra.

Neste ponto, relevante apontar que Ernandes foi reconhecido como proprietário do carro FOX por meio da certidão às fls. 69/72 do Inquérito Policial.

Já o ofendido Thiago relatou o cenário violento daquela noite, tendo sido agredido e amarrado com o rosto virado para baixo, sem ter visto tantos detalhes dos criminosos. Afirmou que se lembra do assaltante que estava sem capuz, que descreveu como sendo de pele clara e com bigode, e estava de boné, tendo o reconhecido por foto em delegacia.

Adilson, por sua vez, disse que quando chegou toda a sua família estava restringida, e que os assaltantes logo o ameaçaram com armas e o fizeram ficar com o rosto virado para o chão, onde permaneceu amarrado pelo resto do ocorrido, sofrendo agressões constantes, não podendo reparar nas características físicas dos criminosos.

A testemunha Glaucilene relatou que, ao receber o pedido de socorro da irmã, imediatamente tentou contato com a polícia e se dirigiu à casa das vítimas. Disse que quando a polícia chegou,
ela seguiu a estrada, e na primeira esquina viu um carro parado. Disse não se lembrar detalhes do veículo além de que era de cor escura, mas afirmou ter anotado a placa, da qual recordava-se do final.

Fabrício, outra testemunha, também se recordou da noite em sua esposa, Glaucilene, recebera um pedido de socorro da irmã. Disse que entrou no carro com a esposa, e juntos se dirigiram à residência das vítimas, onde avistou um carro, que soube descrever como um FOX preto.

O PMES Cristiano, um dos agentes que atenderam ao chamado da testemunha Glaucilene, recordou-se que a testemunha Fabrício informou ter visto um carro perto do local do ocorrido. Relatou que fizeram busca pelas redondezas, porém o único veículo avistado foi um GOL, cujo motorista teria parado ao fim da estrada e feito um sinal com a lanterna do celular, motivo pelo qual o abordaram. Naquela oportunidade, o condutor do automóvel foi identificado como o apelante Geovani, que alegou estar ali apenas para buscar um primo de nome Jair Messias Adriano.

Aqui faço a observação de que foi feita perícia no celular de Geovani, onde foram encontradas mensagens do supracitado “Jair” (fls. 55/58) - que, mais tarde, foi identificado como o recorrente Ronaldo (solicitação de dados cadastrais à fl. 64 e relatório de cadastro da operadora Tim à fl. 86).

A testemunha Cristiano ainda informou que foram mostradas fotos de Ronaldo às vítimas, que o reconheceram. Confirmou que o veículo FOX estava no nome do apelante Ernandes, o qual também foi reconhecido pelas vítimas por meio de fotos.

Em continuidade, houve a AIJ de ID
19250112, onde foi ouvida a testemunha PMES Juliana Batista de Almeida, e interrogados os apelantes.

A policial Juliana relatou que ao chegar ao local, avistou um indivíduo armado correndo, que assim que viu os agentes correu para o mato. Disse que ficou dentro da casa com as vítimas durante as buscas, mas recordou que sua guarnição abordou o apelante Geovani no veículo GOL, piscando a lanterna do celular, próximo ao local, e de que a testemunha Fabrício viu o veículo FOX que estava estacionado também ali perto, tudo a no máximo 200m (duzentos metros) da residência.

Os apelantes, por sua vez, ao serem interrogados, negaram qualquer participação com o injusto penal aqui discutido.

Ernandes afirmou que o carro FOX de fato era dele, porém que estava estacionado em sua garagem naquela noite, e que não conhece os outros dois então acusados, ora apelantes.

Geovani defendeu que estava no local somente para buscar o primo Ronaldo, que tem por apelido “Jair Messias”. Alegou não saber do que estava ocorrendo no local, e que não conhecia Geovani.

Por último, Ronaldo afirma sequer ter estado naquelas redondezas naquela noite. Confirmou que Geovani é seu primo, porém não tinha enviado mensagem para ele, e tampouco conhecia Ernandes.

Em que pese a negativa dos réus, todos os elementos do conjunto probatório, em especial os testemunhos, são harmônicos entre si, demonstrando não apenas a ligação de cada um dos apelantes aos eventos aqui analisados, como também suas participações na empreitada criminosa, cada qual com a sua tarefa: Ernandes e Ronaldo renderam as vítimas e Geovani foi buscá-los em lugar ermo após a chegada da polícia, para assegurar o sucesso do delito.

Ante todo o exposto, não se sustenta qualquer tese absolutória, devendo-se manter a condenação dos apelantes.

Analiso, em seguida, as teses subsidiárias.

O recorrente Geovani pugna pela desclassificação de sua conduta para aquela do art. 348 do CP (favorecimento pessoal), regido como se vê a seguir:

Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão

Depreende-se da leitura acima que para a caracterização desse tipo penal, o núcleo é “auxiliar”; ou seja, após cometido o crime, um terceiro que não estava inicialmente envolvido ajuda criminosos a se evadirem, sem influir as suas ações no delito em si.

No presente caso, ficou demonstrado que Geovani teve envolvimento direto com o roubo ao ir buscar os outros então réus, sendo uma parte necessária para garantir que a empreitada criminosa teria sucesso, assim caracterizando a coautoria, nos termos da condenação.

Similarmente, Ronaldo também requereu a desclassificação de sua conduta pelo reconhecimento de participação de menor importância, prevista ao art. 29, §1º do CP da seguinte forma:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

O que, mais uma vez, não merece razão.

Segundo as provas coligidas aos atos, Ronaldo foi um dos homens que invadiram a casa das vítimas e as rendeu, tudo com extrema violência. Tais condutas colaboraram ativa e diretamente com a ação criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Finalmente, impugnam os apelantes Ernandes e Ronaldo a dosimetria aplicada, alegando
bis in idem
quando da aplicação do concurso de agentes na pena-base e então como majorante, bem como as frações aplicadas.

Em ambos os casos, o magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira fase, decidiu valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito com base na causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, II do CP), deixando para valorar a causa de aumento da arma de fogo (art. 157, §2º, II do CP) na terceira fase, o que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, como visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO.
PENA-BASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. 2. O agravante sustenta deficiência de fundamentação quanto aos elementos especiais do crime de organização criminosa, vícios na dosimetria com indevida negativação das vetoriais, ilegalidade no reconhecimento das majorantes de emprego de arma de fogo e participação de menores, indevida cumulação dessas majorantes e ausência de análise do pedido subsidiário de deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é permitido o reexame do conjunto fático-probatório em habeas corpus para absolver o paciente; (ii) saber se a dosimetria da pena, em especial a negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pode ser revista na via estreita do habeas corpus; (iii) saber se é ilegal o reconhecimento e a cumulação das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e à participação de menores, tal como efetuado pelo Tribunal a quo; e (iv) saber se há obrigatoriedade de deslocar uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, para fins de valoração como circunstância judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte de origem conclui pela comprovação do crime imputado ao paciente e a revisão desse entendimento demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em habeas corpus. 5. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus possui caráter excepcional e somente é admitida diante de manifesta ilegalidade verificável de plano, o que não se evidencia no caso, pois o Tribunal de origem motivou concretamente a negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos que extrapolam as elementares do tipo penal. 6. A Corte local justificou a cumulação das causas de aumento de pena com fundamento na utilização reiterada de armas de fogo de alto poder ofensivo pela organização criminosa e no recrutamento de menores de idade para a prática de delitos, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e afastam alegação de ilegalidade manifesta na exasperação da reprimenda.
7. O critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal admite a incidência cumulativa de causas de aumento e, ainda, o deslocamento de majorante para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, configurando-se tal deslocamento faculdade do julgador, e não imposição legal, inexistindo omissão ou nulidade pela não adoção dessa técnica na espécie.
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O pleito de absolvição do crime imputado ao paciente não pode ser apreciado na via eleita quando isso demandar o exame aprofundado de provas. 2. A revisão da pena-base em habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, não configurada quando o Tribunal de origem fundamenta concretamente a negativação das circunstâncias judiciais com elementos que extrapolam as elementares do tipo penal. 3. É legítima a cumulação de causas de aumento de pena quando o acórdão condenatório demonstra, com base em dados objetivos, maior gravidade da conduta, como o uso reiterado de armas de fogo de alto poder ofensivo e o recrutamento de menores para a prática delitiva.
4. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria configura faculdade do julgador, não havendo obrigatoriedade de sua adoção
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900.573/SP, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 847.986/MG, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.892.986/PR, Quinta Turma, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 805.325/PR, Quinta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 720.209/SP, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 983.103/PR, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.065.358/RN, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.737.796/RN, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.514.700/RN, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.763.277/RN, Sexta Turma, j. 11.02.2025. (AgRg no HC n. 1.053.203/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

O concurso de agentes foi valorado tão somente na pena-base, não gerando qualquer aumento na segunda ou terceira fases, assim não havendo
bis in idem
.

A causa de aumento da arma de fogo, por sua vez, gerou o aumento de 2/3 (dois terços) da pena intermediária, fração essa expressamente prevista no Código Penal.

Em relação ao concurso formal (art. 70), consigno que
“
o aumento [...] deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
” (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Uma vez que o injusto penal aqui tratado vitimou cinco pessoas, a fração aplicada de 1/3 (um terço) é a adequada.

Assim, não carece de reforma o processo dosimétrico.

Uma vez não alterada a pena, o regime de cumprimento inicial tampouco deverá ser mudado.

No que se refere ao pleito do apelante Ronaldo para recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu não somente permaneceu preso durante toda a instrução, e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO.

É com voto.